Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. ERRO NÃO OPERACIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente federado se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referentes às quantias supostamente pagas em erro a título de Gratificação de Atendimento ao Público (GAP), bem como de inscrever o nome da autora na dívida ativa ou outros bancos de dados de proteção ao crédito, ou promover a cobrança por quaisquer outros meios.

2. O ente distrital sustenta a legalidade da conduta da Administração Pública ao exigir da parte autora a restituição ao erário dos valores indevidamente percebidos a título de Gratificação de Atendimento ao Público – GAP. Aduz, em síntese, que, realizada auditoria na então Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, identificou-se que o pagamento da referida gratificação, amparado nos arts. 33 e 34 da Lei n. 5.190/13, foi considerado indevido nos anos de 2015 e 2016, com base no julgamento da ADI 2013.00.2.029533-3 (transitada em julgado em 05.10.2015).

3. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Por isso mesmo, somente se admite a reposição de verba de cunho alimentar em caso de manifesta má-fé.

4. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, é indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento ocorreu em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ)

5. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança, como mencionado.

6. No caso em comento, não restou comprovada a má-fé da parte recorrida, sendo ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

7. Destaca-se que não se está diante, na espécie, de erro de cálculo ou operacional da Administração, razão pela qual não incide a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ.

8. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.